Tribunal: TJES
Processo: 5006858-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE JUROS DE MORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Os consectários da condenação são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo de ofício, não configura julgamento ‘extra petita’ ou ‘reformatio in pejus’.
2) Tratando-se os juros de mora de matéria de ordem pública, resta afastada a tese recursal de transgressão à coisa julgada.
3) Em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora relativos ao dano moral fluem a partir da citação.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que rejeitou a impugnação apresentada pela EDP e determinou que o termo inicial de incidência de juros de mora sobre o montante da indenização, fixada na fase de conhecimento, coincida com a data da citação. Nesse cenário, o Julgador Singular homologou os cálculos apresentados pelos exequentes recorridos e determinou a remessa do feito à Contadoria para a realização dos cálculos computando os juros, nos termos em que modificados na fase de cumprimento de sentença, com o abatimento do “quantum” já depositado em juízo e posterior intimação da executada recorrente para eventual complementação do pagamento do valor da condenação

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5006858-60.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
AGRAVADOS: RENATO DUTRA GOMES, ERICA MUNIZ DA SILVA, SAULLA RENATA GOMES DA SILVA RIBEIRO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(id 5362344), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem (id
16587443
de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”, em fase de cumprimento de sentença, iniciada por
RENATO DUTRA GOMES, ERICA MUNIZ DA SILVA E SAULLA RENATA GOMES DA SILVA RIBEIRO
, rejeitou a impugnação apresentada pela EDP e determinou que o termo inicial de incidência de juros de mora sobre o montante da indenização, fixada na fase de conhecimento, coincida com a data da citação. Nesse cenário, o Julgador Singular homologou os cálculos apresentados pelos exequentes recorridos e determinou a remessa do feito à Contadoria para a realização dos cálculos computando os juros, nos termos em que modificados na fase de cumprimento de sentença, com o abatimento do “quantum” já depositado em juízo e posterior intimação da executada recorrente para eventual complementação do pagamento do valor da condenação.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que permitir a modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais definida em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento (autos n.º 0024142-87.2010.8.08.0012), importaria violação à coisa julgada.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

A controvérsia, neste momento processual, se circunscreve a (im) possibilidade de alteração, na fase de cumprimento de sentença, do termo inicial de incidência de juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais estabelecida na fase de conhecimento (em sentença transitada em julgado).

Consigno que “[...]
os consectários da condenação [...] são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, [mesmo] de ofício, não configura julgamento ‘extra petita’ ou ‘reformatio in pejus’
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.067684-7/002, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, J 14/12/2022, DJ 15/12/2022).

Portanto, tratando-se os juros de mora de matéria de ordem pública,
resta afastada a tese recursal de transgressão à coisa julgada
, conforme julgados que passo a transcrever:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. [...]
Ausência de nulidade na decisão que definiu os parâmetros de correção monetária e juros de mora. [...]
Alegada violação de coisa julgada, matéria de ordem pública
.
Preclusão afastada
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2273105-26.2022.8.26.0000; Ac. 16900649; Relator: Des. José Luiz Gavião de Almeida; Terceira Câmara de Direito Público; J 27/06/2023; DJESP 05/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. [...]
Alteração da data inicial dos juros e correção monetária. Possibilidade.
Tema que não prescreve e não se sujeita à coisa julgada por ser matéria de ordem pública
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2006696-18.2023.8.26.0000; Ac. 16835460; Relator: Des. Fernão Borba Franco; Sétima Câmara de Direito Público; J 12/06/2023; DJESP 03/07/2023).

[...]
Inexistência de ofensa à coisa julgada do decidido na fase de conhecimento,
desde que a alteração quanto aos juros e correção monetária se dê enquanto não encerrada a fase executiva
, ou seja, ainda no processo em curso
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 3001130-71.2023.8.26.0000; Ac. 16646233; Relatora: Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva; Décima Terceira Câmara de Direito Público; J 11/04/2023; DJESP 17/04/2023).

Superada essa questão, observo o acerto da decisão guerreada, na medida em que modificou o termo inicial de juros de mora sobre a indenização por danos morais, decorrente de responsabilidade contratual, arbitrada na fase de conhecimento, para a citação (sendo que estava estabelecido como marco inaugural respectivo, o arbitramento).

Afinal,
“[...]
em se tratando de
responsabilidade contratual
[...] os juros de mora relativos ao dano moral fluem a partir da citação
[...]” (TJES, Apelação n.º 030190040417, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 03/08/2021, DJ 23/08/2021), e não do arbitramento, como estabelecido originariamente. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

“[...]
A condenação em danos morais decorreu de responsabilidade contratual, de modo que aplicável a exegese do art. 405 do Código Civil. [...] Assim, incidem juros de mora [...] desde a data da citação (art.405, CC) [...]
” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 035150205355, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 25/01/2021, DJ 02/02/2021).

“[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação
(REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 26-09-2017) [...]” (TJES, Apelação n.º 024160328217, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 24/11/2020, DJ 28/01/2021).

“[...]
Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde a citação, no caso de responsabilidade contratual

[...]” (TJES, Apelação n.º 024170139315, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 15/09/2020, DJ 27/11/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(id 5362344)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id
16587443
de primeiro grau de jurisdição), que
rejeitou a impugnação apresentada pela EDP e determinou que o termo inicial de incidência de juros de mora sobre o montante da indenização, fixada na fase de conhecimento, coincida com a data da citação. Nesse cenário, o Julgador Singular homologou os cálculos apresentados pelos exequentes recorridos e determinou a remessa do feito à Contadoria para a realização dos cálculos computando os juros, nos termos em que modificados na fase de cumprimento de sentença, com o abatimento do “quantum” já depositado em juízo e posterior intimação da executada recorrente para eventual complementação do pagamento do valor da condenação.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/11/2023 às 15:45:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48395217112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006858-60.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS : RENATO DUTRA GOMES E OUTRAS.

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia, em razão da matéria.

Relembro aos eminentes pares que se trata de Agravo de Instrumento interposto por EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, apresentado por RENATO DUTRA GOMES, ERICA MUNIZ DA SILVA E SAULLA RENATA GOMES DA SILVA RIBEIRO, acolheu os embargos de declaração opostos pelos Agravados e
rejeitou
a impugnação da Agravante, para determinar que o termo inicial de incidência de juros de mora sobre o montante da indenização, fixada na fase de conhecimento, coincida com a data da citação.

O eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara,
negou provimento
ao recurso, ao fundamento de que (i) tratando-se os juros de mora de matéria de ordem pública, estaria afastada a tese recursal de transgressão à coisa julgada; e de que (ii) a modificação do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, arbitrada na fase de conhecimento, para a data da citação, é correta.

Pois bem.

Com a devida
venia
ao eminente Relator, adianto meu convencimento no sentido de
inaugurar divergência
.

A controvérsia limita-se a definir sobre a possibilidade, ou não, da modificação, na fase de cumprimento de sentença, do termo inicial de incidência de juros de mora estabelecido na fase de conhecimento, por sentença transitada em julgado.

Sobre a questão, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é
inviável
a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros,
sob pena de ofensa à coisa julgada
” (AgRg no AREsp n. 676.730/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EFETIVA CITAÇÃO. CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. COISA JULGADA. 1. Ação de cobrança, atualmente na fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/11/2021 e concluso ao gabinete em 20/06/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) o termo inicial dos juros de mora; e (iii) a cumulação dos juros de mora e dos juros remuneratórios. 3. O momento da constituição em mora do devedor, como um dos efeitos da efetiva citação, não se confunde com o momento em que se inicia o prazo para resposta do réu, razão pela qual não se aplica, como termo inicial dos juros de mora, regra processual disciplinadora do início do prazo para contestar (art. 335, III, c/c 231, II, do CPC/2015), em detrimento da regra geral de direito material pertinente (art. 405 do CC/2002).
4. O critério estabelecido no título judicial exequendo, com relação à correção monetária e aos juros, não pode ser alterado na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. Recurso especial conhecido e desprovido." (REsp n. 2.055.693/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL E DO ÍNDICE ESTABELECIDO PARA OS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.041.225/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
É inviável a alteração do critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.724.178/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Assim, considerando que a sentença transitada em julgado determinou a incidência dos consectários legais a partir do arbitramento, não cabe a alteração do termo inicial dos juros de mora na fase de cumprimento de sentença, por violar a coisa julgada.

Ante o exposto,
divirjo

respeitosamente do voto de Relatoria, para DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão agravada, para determinar que os juros de mora incidam a partir do arbitramento, conforme estabelecido no título exequendo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.